Tribunal: TJDFT
Processo: 0727441-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia B. dos Santos Número do processo: 0727441-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S/A AGRAVADO: ALESSON ANGELO CARDOSO, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a r. decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança n° 0736784-96.2019.8.07.0001, impetrado pelo ora agravado ALESSON ANGELO CARDOSO, no qual objetiva a correção de sua prova discursiva e reserva de vaga em concurso público realizado pelo agravante e pelo INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES para o cargo de escriturário, com a consequente reserva de vaga e participação nas demais fases do certame, caso aprovado. Em decisão, o juízo a quo, sob o argumento de que as sucessivas alterações nos editais do concurso causaram dúvidas acerca do remanejamento de vagas entre a listagem geral e a listagem específica dos candidatos que declararam serem portadores de deficiência, deferiu liminarmente ao impetrante o pedido de correção da prova subjetiva com a consequente reserva de vaga, garantindo-lhe a participação nas demais fases do concurso, se aprovado, até decisão final. Em síntese, sustenta o agravante que o Edital no 1 do concurso público para o provimento de cargos de escriturários de nível médio limitava a correção das provas discursivas dos candidatos que obtiverem na prova objetiva a 560a posição na listagem geral e a 140a posição na listagem de candidatos que se declararam com deficiência. Pontua que, em 31/7/2019, ocorreu retificação no edital para alterar o limite de provas corrigidas na listagem geral (para a 800a posição) e para incluir na correção da prova discursiva todos os aprovados na listagem específica para os candidatos que se declararam com deficiência. Aduz que tal mudança tornou prejudicada a realocação de provas corrigidas entre as duas listagens. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. Preparo regular ao ID 13216248 – pp. 1/2. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “[ ] O mandado de segurança, instrumento de natureza constitucional, regido pela lei no 12.016/09, possui rito especial, o qual apresenta certos requisitos que devem ser observados pelo autor e seu causídico no momento da interposição. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, ou seja, o impetrante deve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam os seus direitos. Feitas estas considerações, passo a análise da liminar pleiteada. Segundo as regras editalícias originais, conforme Edital 1 (ID 50218388, pág. 16), o item 13.4 tem o seguinte teor: “13.4 Com base na lista organizada na forma do subitem 13.3 deste edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até as posições-limite a seguir indicadas, observados os empates na última posição: a) listagem geral: até a 560a (quingentésima sexagésima) posição; e b) listagem específica para os candidatos que se declararam com deficiência: até a 140a (centésima quadragésima) posição. 13.4.1 Caso haja posições não preenchidas por candidatos que se declararam com deficiência, estas serão remanejadas para a listagem geral. 13.4.2 Não serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos não classificados na forma do subitem 13.4, os quais serão considerados eliminados e não terão classificação alguma no concurso público. 13.4.3 Não serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos não classificados na forma do subitem 13.4, os quais serão considerados eliminados e não terão classificação alguma no concurso público”. Sobreveio o Edital no 3 (ID 50218415), com a seguinte alteração: “2 ALTERAR a redação do subitem 13.4, que passa a ser a seguinte: Com base na lista organizada na forma do subitem 13.3 deste edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até as posições-limite a seguir indicadas, observados os empates na última posição: a) listagem geral: até a 800a (octingentésima) posição; e b) listagem específica para os candidatos que se declararam com deficiência: até a 200a (ducentésima) posição.” Houve nova alteração com o Edital no 4 (ID 50218451): “2. ALTERAR o subitem 13.4, dando nova redação, que passa a ser a seguinte: “Com base na lista organizada na forma do subitem 13.3 deste edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados, conforme a seguir: a) listagem geral: até a 800a (octingentésima) posição-limite, observados os empates na última posição; e b) listagem específica para os candidatos que se declararam com deficiência: todos os aprovados na prova objetiva”. Resta claro que, realmente, as alterações do edital foram de redação do item 13.4 e não houve expressa revogação do item 13.4.1, o a qual permite, a princípio, o remanejamento de vagas da listagem específica para a listagem geral. No mais, a justificativa para eliminação da impetrante (colocação 822) é o item 13.4.3, vide a listagem de resultado final das provas objetivas (ID 51051388, pág. 14), subentendendo a existência dos itens 13.4.1 e 13.4.2. Vislumbra-se, assim, que a redação do edital é dúbia, devido as diversas alterações, estando presente o direito da impetrante de se salvaguardar até definição da interpretação das regras aplicáveis ao concurso em questão. Por isso é cabível a determinação de correção da prova discursiva da impetrante, mantendo, provisoriamente, no concurso em andamento, até julgamento do mérito. Destaco que houve homologação do concurso, havendo urgência no cumprimento da medida. Diante destes argumentos, DEFIRO a LIMINAR para determinar que os impetrados corrijam a prova discursiva do impetrante e lhe garantam a participação nas demais fases do concurso, se aprovado, até decisão posterior deste Juízo, pois a questão poderá ser reavaliada após as informações” (MS 0736784-96.2019.8.07.0001, ID 51055750 – g.n.). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Conforme se vê, o Edital n° 01/2019, de 2.5.2019, previa a seguinte regra: “13.4 Com base na lista organizada na forma do subitem 13.3 deste edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até as posições-limite a seguir indicadas, observados os empates na última posição: a) listagem geral: até a 560a (quingentésima sexagésima) posição; e b) listagem específica para os candidatos que se declararam com deficiência: até a 140a (centésima quadragésima) posição. 13.4.1 Caso haja posições não preenchidas por candidatos que se declararam com deficiência, estas serão remanejadas para a listagem geral” (ID 13216251, p. 16 – g.n.). Em 2.7.2019, sobreveio alteração no item 13.4 por meio do Edital n° 03/2019, ampliando o número de candidatos que teriam avaliadas as provas discursivas, tanto na listagem geral como na listagem específica para candidatos que se declararam com deficiência nos seguintes termos: “2 ALTERAR a redação do subitem 13.4, que passa a ser a seguinte: Com base na lista organizada na forma do subitem 13.3 deste edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até as posições-limite a seguir indicadas, observados os empates na última posição: a) listagem geral: até a 800a (octingentésima) posição; e b) listagem específica para os candidatos que se declararam com deficiência: até a 200a (ducentésima) posição” (ID 13216254, p. 1 – g.n.). Posteriormente, o Edital n° 04/2019, de 31.7.2019, operou nova alteração ao item 13.4.1, que passou a dispor: “2. ALTERAR o subitem 13.4, dando nova redação, que passa a ser a seguinte: “Com base na lista organizada na forma do subitem 13.3 deste edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados, conforme a seguir: a) listagem geral: até a 800a (octingentésima) posição-limite, observados os empates na última posição; e b) listagem específica para os candidatos que se declararam com deficiência: todos os aprovados na prova objetiva” (ID 13216256, p. 1 – g.n.). A questão sobre a ocorrência ou não de revogação tácita do item 13.4.1, previsto no Edital n° 01, pelas supervenientes alterações nos itens 13.4 promovidas pelos Editais n°s 03 e 04 diz respeito ao mérito do mandado de segurança impetrado pelo agravado, não cabendo a esta Relatoria, em sede de cognição sumária de liminar, adentrar em tal mérito. Não obstante, nada a se alterar na decisão agravada, haja vista que a manutenção do agravado nas fases posteriores do concurso até a prolação de sentença nos autos do mandamus confere ao candidato a garantia de não ser eliminado sumariamente, o que tornaria inócuo qualquer provimento jurisdicional posterior que lhe garantisse a permanência no certame. Além disso, não há que se falar em urgência na medida, porquanto o próprio agravante afirmou que, tendo sido homologado o concurso, não haveria qualquer preterição de candidatos já aprovados, à medida que, previsto quantitativo de 100 (cem) vagas para provimento imediato, o agravado encontra-se distante da posição, ocupando, até então, a 822a posição. Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro dano grave, de difícil ou de impossível reparação, apto a autorizar a antecipação da pretensão recursal. Posto isso, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora